Tribunal: STF
Processo: ARE 1371214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Eletricista do Município de S. João da Boa Vista. Aposentadoria especial. Pedido de rescisão do acórdão proferido pela E. 3ª Câmara de Direito Público. Caso que não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 966 do CPC. Acórdão que se busca rescindir que teve por objeto decisão proferida em sede de cumprimento provisório, havendo ainda agravo em recurso especial pendente de julgamento. Inexistência de coisa julgada. Questão referente à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos que não configura violação manifesta de norma jurídica, dadas as circunstâncias do caso concreto. Servidor que ingressou no serviço público antes mesmo da promulgação da CF/88 e sempre laborou em condições adversas, consoante laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório. Ação improcedente.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 6º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; 5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 139 de Repercussão Geral.



    Isto porque, o Tribunal de origem “julgou a Ação Rescisória Improcedente sob os fundamentos de que não havia coisa julgada no Processo Principal quando foi apresentada a rescisória, e de que há integralidade e paridade de proventos na Aposentadoria Especial por exposição a agentes nocivos SEM O CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO, pelo simples fato de o servidor ter ingressado no serviço público em data anterior à publicação da Emenda Constitucional 20/1998” (Doc. 13, fl. 4).



     Ressalta que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, a “decisão no Cumprimento Provisório de Sentença que determinou a concessão da Aposentadoria Especial com integralidade de modo a refletir o último salário da ativa ofendeu a coisa julgada proferida na Ação Principal, que decidiu EXPRESSAMENTE que a forma de cálculo do benefício seria 100% do Salário de Benefício, nos termos da Lei Federal 8.213/1991, violando o artigo 5º, XXXVI, LIV e LV da CF/88” (fl. 14, Doc. 13).



    Aduz que na forma como decidida a questão, o Tribunal de origem violou o Tema 139/STF, pois o recorrido não preencheu os requisitos necessários para obter a integralidade e paridade (fl. 17, Doc. 13).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante a aplicação das Súmulas 282, 279 e 280 todas do STF (Doc. 18).



    No Agravo, a parte recorrente aponta violação o texto constitucional, além de refutar os óbices sumulares acima citados (Doc. 22).



    O ilustre Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os Temas 660 e 1019 da Repercussão Geral (Doc. 47).



    Em nova análise da questão, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao apelo extremo quanto à matéria objeto do Tema 660/STF (5º, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988); e, no mais, devolveu os autos ao STF, ao fundamento de que o Tema 1019 trata de matéria distinta da ora em análise, pois “não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidora pública que exerce atividades de risco, mas sim o cálculo dos proventos com integralidade e paridade remuneratória de servidor estadual, que ocupou cargo de eletricista, exposto a condições especiais, nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação anterior à EC n. 102/19)” (Doc. 49, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 5-7, Doc. 13):



    “A matéria do presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos do processo, em aspectos econômicos, sociais e jurídicos, conforme será demonstrado. 



    Em 30 de outubro de 2018, este Excelso Supremo Tribunal Federal, por decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral no Leading Case RE 1162672, Tema 1.019, nos seguintes termos: 



    (…)



    O presente caso não se trata de aposentadoria por atividade de risco, mas aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, contudo, tratando-se da aquisição de integralidade e paridade sem cumprimento das regras de transição, demonstra-se a existência de Repercussão Geral da matéria. 



    Veja-se que, o v. Acórdão recorrido conferiu direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade nos proventos, simplesmente pelo fato de o servidor em questão ter ingressado no serviço público anteriormente à publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998 e em total violação ao que foi decidido no Processo Principal sobre a forma de cálculo do benefício, ofendendo a coisa julgada e o artigo 5º, XXXVI da CF/88. 



    Outrossim, a questão foi prequestionada nos autos e a documentação produzida mostra de forma evidente que no processo principal havia decisão de que a forma de cálculo seria a prevista na Lei 8.213/1991, e que em Cumprimento de Sentença, houve INOVAÇÃO, concedendo objeto diverso do que conferia o título exequendo. 



    Ainda, observa que o entendimento adotado no v. Acórdão contraria precedente deste Excelso Supremo Tribunal Federal, submetido à análise do Pleno no RE 590.260-9 São Paulo, que após a conclusão pela repercussão geral da matéria, no mérito foi assim ementado: 



    (…)



    Ademais, ressalta que este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica de que a forma de cálculo dos proventos da inatividade se rege pela lei vigente ao tempo de cumprimento dos requisitos necessários para aposentação, o que para o recorrido, em relação à aposentadoria especial, se deu após extintas a integralidade e paridade: 



    (…)



    Por fim, a manutenção da decisão recorrida representa encargo econômico indevido à Autarquia de Previdência Municipal recorrente, bem como a todos os institutos de previdência do país, quando submetidos a precedentes como o recorrido. 



    Portanto, em vista das questões suscitadas, relevantes do ponto de vista social, econômico e jurídico, que ultrapassam o interesse subjetivo da causa, nos termos do art. 1.035 §§ 1º e 3º, do Novo CPC, o conhecimento do presente Recurso Extraordinário é medida que se impõe, o que desde já se requer.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-7, Doc. 7):



    “A decisão combatida no agravo foi proferida em sede de cumprimento provisório de sentença. Há ainda agravo em recurso especial pendente de julgamento perante o C. STJ, recurso este manejado pelo ora autor (fls. 79/81). E em consulta aos autos principais, nota-se que o pedido formulado no REsp abrange também a forma de cálculo do benefício: (…) Estando ainda pendente de julgamento o agravo em recurso especial, não cabe falar em ofensa à coisa julgada. 



    E também não se cogita de violação manifesta a qualquer norma jurídica. Como bem destacado pelo Ministério Público, “(...) ocorreu a concessão da aposentadoria especial e como tal, os critérios de paridade e integralidade de proventos encontra-se sob o pálio da Súmula nº 33 do Eg. Supremo Tribunal Federal, que reconhece a incidência das regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (...)” (fls. 97). 



    De se destacar que o réu ingressou nos quadros da Administração antes mesmo da CF/88 e segundo a certidão de fls. 12 do processo de conhecimento já contava, em fevereiro/14, com mais de 25 anos no mesmo cargo (por consequência, sempre sob as mesmas condições adversas), pelo que teria ele em seu favor a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória. 



    Desta forma, como o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 966 do CPC a demanda há de ser julgada improcedente, condenando-se o autor no pagamento das custas, despesas e honorários de 15% do valor atualizado da causa.”



    Verifica-se das transcrições acima que o Tribunal de origem concluiu pela inadequação da ação rescisória, uma vez que o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 966 do CPC.



    Assentou, ainda, que o autor faz jus a aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/1991, pois preencheu os requisitos para tanto.



    Quanto ao cabimento da ação rescisória, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. COISA JULGADA. QUERELA NULITTATES COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. Caso em exame 1. Ação declaratória de nulidade de sentença extra petita ajuizada pelo Município com o objetivo de anular decisão, com trânsito em julgado, que determinou que o ente não efetue contratações temporárias enquanto não chamar os aprovados em concurso público e até que realize novo concurso público.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença foi extra petita ao determinar a realização de novo concurso público.



    III. Razões de decidir 3. A agravante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão, buscando apenas reexaminar uma questão decidida com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório dos autos.



    IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF.” (ARE 1.507.187-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 19/12/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL DO CERTAME E DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 248 E Nº 339. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais asseverou não ser possível realizar nova análise dos elementos probatórios dos autos e julgou improcedente a ação rescisória por não vislumbrar a ocorrência de violação à disposição literal de lei. Concluiu, assim, que a hipótese dos autos não se enquadrava no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, da legislação infraconstitucional e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Além disso, esta Corte, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional.



    4. Ademais, o Plenário, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.303.987-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 26/7/2024)



    De outro lado, no que toca à aposentadoria especial, o Tribunal de origem observou a jurisprudência firmada por esta CORTE, no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei 8.213/1991 para a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 898.366-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.181-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05/11/2015)



    Acresça-se que esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 33 segundo a qual Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Adite-se que para superar o entendimento firmado no acórdão recorrido seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 – AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente